Tribunal: STF
Processo: RHC 59903
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-14
Data de publicação: 1982-05-14

Ementa:
QUANDO, EM PRINCÍPIO, O FUNDAMENTO QUE APROVEITA CO-REUS, EM JULGADO
DE APELAÇÃO, NÃO APROVEITA O POSTULANTE, NÃO CABE INVOCAR-SE O
ARTIGO 580, DO C.P.P., A NIVEL DE HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DO
EXAME DO TEMA, NO PEDIDO REVISIONAL. PRECEDENTE NO S.T.F. RECURSO
ORDINÁRIO IMPROVIDO.